Tribunal: STF
Processo: ARE 1400322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME- SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90) - SEGREDO DE JUSTIÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO NA ESPÉCIE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - NARRATIVA DOS OFENDIDOS CORROBORADAPELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS, INCLUSIVE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO INCULPADO - VERSÃO JUDICIAL DO APENADO - ART. 156 DO CPP - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - PRÁTICA DE DOIS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DEEXECUÇÃO E OUTRAS SEMELHANTES - REDUÇÃO DA PENA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO, COMREDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, e 24, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por fim, cumpre pontuar que razão assiste ao defensor técnico que, em nome próprio, postuloua fixação de verba honorária, em decorrência de sua atuação em segunda instância.



    Com efeito. A assistência judiciária integral às pessoas juridicamente necessitadas constituidever do Estado, sendo certo que, nas Comarcas onde a Defensoria Pública seja inexistente ouinsuficiente, o adimplemento dos honorários advocatícios fixados em benefício de advogadonomeado como defensor dativo recai sobre o Poder Público. Nessas hipóteses, por evidente, não seafigura concebível que o cidadão reste desassistido, em afronta à garantia constitucional contempladano art. art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.



    Superadas as divergências jurisprudenciais sobre o tema, firmou-se nesta Colenda CâmaraCriminal o entendimento de que deve ser valorizado e proporcionalmente remunerado o labor doprofissional que desempenha tal munus público, em consonância ao prescrito na Lei estadual nº18.664/2015 e aos parâmetros estabelecidos na Resolução Conjunta sob nº 15/2019-PGE/SEFA –Paraná, elaborada em parceria com o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Dito isso, necessário pontuar que a citada Resolução estabelece pela atuação dativa em recursode apelação os patamares de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$800,00 (oitocentos reais)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente